Tribunal: STF
Processo: RE 1597839
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 27.11.2025 a 3.12.2025, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus interposto pelo Ministério Público estadual.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, em 3.9.2024, concedeu parcialmente o Habeas Corpus n. 910.092/RS, impetrado em favor do recorrido contra acórdão do Tribunal estadual. Decidiu-se “substituir a prisão preventiva do acusado pelas seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas: a) comparecimento periódico em juízo, sempre que for intimada para os atos do processo e no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juiz, a fim de informar seu endereço (que deverá ser informado também ao ser solta) e justificar suas atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca, quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução” e “reconhecer a ilicitude de todas as provas colhidas dentro do domicílio do paciente (ressalvadas, por ora, as drogas que, segundo os policiais, foram apreendidas com ele em via pública)” (e-doc. 26).

O Superior Tribunal de Justiça cassou acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual que, em 18.4.2024, havia denegado o Habeas Corpus n. 5057438-49.2024.8.21.7000/RS e mantido a prisão preventiva do recorrido e a licitude das buscas pessoal e domiciliar realizadas na espécie.

O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. CONFIGURAÇÃO DA ILEGALIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Plenário do STF assentou que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (RE
n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 
2. Depois do julgamento do STF, o STJ, especialmente a partir do REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017), passou a dar concretude à expressão ‘fundadas razões’, extraída do art. 240, § 1º, do CPP, decidindo, em cada caso, sobre a existência de elementos prévios e concretos aptos a amparar a diligência policial e a configurar justa causa para o ingresso no domicílio. 
3. Consoante entendimento do STF, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; admite-se como base válida à investigação apenas se precedida de verificação de sua credibilidade em apurações preliminares. Não por outro motivo, esta Corte Superior tem decidido que ‘a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida’ (HC n. 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/12/2019). 
4. Quanto ao consentimento do morador, a Sexta Turma, no HC n. 598.051 /SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, julgado em 2/3/2021), fixou parâmetros objetivos: o consentimento precisa ser voluntário e livre de constrangimento; a prova de sua legalidade e voluntariedade incumbe ao Estado e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso, com indicação, sempre que possível, de testemunhas; a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada essa prova enquanto durar o processo; a permissão deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. A violação a tais regras acarreta a ilicitude das provas obtidas e das derivadas.
5. Em sessão extraordinária, a Quinta Turma alinhou-se à
Sexta Turma e reconheceu a nulidade das provas decorrentes de violação domiciliar sem justa causa ou consentimento válido (HC
n. 616.584/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 6/4/2021). 
6. No caso concreto, apesar da legalidade da revista pessoal, que foi precedida de investigação cujos indícios apontavam para o ora paciente, a legalidade da busca pessoal não aproveita automaticamente à entrada policial no (domicílio do acusado e a narrativa segundo a qual ‘o suspeito informou que havia mais drogas em sua residência’ não se sustenta. É descabido presumir-se a voluntariedade do oferecimento dessa informação, ao contrário, uma ida à realidade empírica do contato entre forças policiais e população autoriza-nos a plausivelmente inferir o emprego de constrangimento, em algum grau, contra o acusado. A versão policial é inverossímil e seria no mínimo ingênuo supor que o acusado dividiria com os policiais a comprometedora informação de que havia mais drogas em sua casa e, como quem encontra amigos de longa data, confidencia segredos e os convida para uma visita. 
7. Agravo regimental não provido” (fls. 1-3, e-doc. 42).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Sustenta que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça “decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar; ao assim compreender, entretanto, o órgão fracionário a quo acabou por ofender o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 48).

Assevera ter havido fundadas razões “para ingresso no domicílio, pois, em um dos desdobramentos da Operação Alcapone, os agentes estavam monitorando a motocicleta de placas IUV6661, em razão do recebimento de informações quanto ao tráfico de drogas realizado no município de Imbé/RS, na modalidade de tele-entrega. Após iniciado o acompanhamento dos deslocamentos efetuados pelo veículo, houve tentativa de fuga pelo indivíduo que a pilotava, sendo que, após perseguição, lograram êxito em localizá-lo e abordá-lo, ocasião
em que foram apreendidas várias buchas de substância análoga à cocaína”
(fls. 10-11, e-doc. 48).

Argumenta que, “após indicação do flagrado quanto à existência de mais drogas em sua residência, os policiais ingressaram em seu interior, onde foram encontradas outras buchas de cocaína” (fl. 11, e-doc. 48).

Salienta que o ingresso dos policiais na residência do recorrido “ocorreu somente após a – e como desdobramento da – ação inicialmente realizada a partir de prévia e legítima diligência policial, com a indicação do suspeito acerca da existência de mais drogas no interior da residência e, por consequência, de situação de flagrante delito” (fl. 11, e-doc. 48).
 
Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o respeitável decisum proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, com o consequente restabelecimento da licitude das provas decorrentes do ingresso em domicílio” (fl. 16, e-doc. 48).

3. Em 16.3.2026, no juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 58).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
 
5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se a cassação do acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer a licitude da busca domiciliar e das provas obtidas pelos policiais no caso em exame.

6. Em 1º.3.2024, o juízo de plantão da Segunda Vara Criminal
da comarca de Tramandaí/RS, no Inquérito Policial n. 5004209-03.2024.8.21.0073/RS, homologou a prisão em flagrante do recorrido em preventiva, nestes termos:
“Cuida-se de APF de Charles Santos da Silva pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes.
2. Da homologação: 
Consta que ‘em desdobramento a operação Alcapone, estavam monitorando a motocicleta de placa IUV6661, quando avistaram deram voz de abordagem, tendo o indiciado fugido. Iniciaram o acompanhamento até a região da Aldeia da Lagoa onde o indiciado abandonou a motocicleta e entrou no matagal. O suspeito foi localizado e com ele localizada a 05 buchas de cocaína. O suspeito informou que havia mais drogas em sua residência, tendo o depoente e os colegas deslocado até o local onde foram localizadas mais 05 buchas, debaixo da telha na área de serviço’. 
Laudo de constatação pontou para cocaína. Nesse passo, está caracteriza a situação de flagrante delito, na forma no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal. 
Diante do exposto, atendidos os requisitos legais e garantias constitucionais, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
3. Da prisão processual:
Dito isso, passo ao exame do cabimento de conversão do flagrante em preventiva, ou se é possível fixação de medidas cautelares ou concessão de liberdade provisória, artigo 310 do CPP. Anoto, de logo, que consta representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva.
No caso, há prova da materialidade e indícios de autoria, de acordo com a situação fática descrita na decisão que homologou o auto de prisão em flagrante. A manutenção da segregação se impõe, para a garantia da ordem pública. (...)
Convém destacar que Charles registra inclusive condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, tudo a demonstrar a sua periculosidade social, mostrando-se, por isso, conveniente para instrução criminal a sua segregação.
Assim, diante das circunstâncias do fato, gravidade do crime e condições pessoais do flagrado, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública. Diante deste contexto, converto a prisão em flagrante de Charles Santos da Silva em preventiva, com base no art. 312 e art. 313, inc. I, do CPP” (fls. 1-2, e-doc. 5).

7. Em 18.4.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 5057438-49.2024.8.21.7000/RS, impetrado em favor do recorrido contra decisão do juízo de primeira instância, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, por maioria, denegou a ordem. Confiram-se trechos do voto vencedor, proferido pelo Desembargador José Luiz John dos Santos:

“A tese da ilegalidade da apreensão por violação de domicílio demanda aprofundada incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, remédio constitucional caracterizado pelo rito célere e cognição sumária.
Dito isso, não constato, em cognição sumária, flagrante ilegalidade na abordagem policial, pois, em princípio, os policiais relataram que a atuação ocorreu após investigações, em desdobramento da Operação Alcapone, que investiga o tráfico de drogas na modalidade de tele-entrega na cidade de Imbé, o que teria motivado a abordagem. Ou seja, em tese, presente fundadas razões no proceder dos agentes públicos” (fl. 3, e-doc. 7).

8. Contra o acórdão do Tribunal estadual, que decidiu manter a prisão preventiva do recorrido e a licitude das buscas pessoal e domiciliar realizadas na espécie, impetrou-se em favor do recorrido o Habeas Corpus n. 910.092/RS no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).

Em 2.5.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, deferiu a liminar, apenas para substituir a prisão preventiva do recorrido por medidas cautelares diversas da prisão, e solicitou informações ao juízo de primeira instância (e-doc. 10).

9. Em 23.5.2024, o juízo da Segunda Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul encaminhou o Ofício n. 10060144156 ao Superior Tribunal de Justiça, informando:

“Em atenção à comunicação eletrônica recebida no evento 62, OFIC2, Ofício nº 076536/2024-CPPE, expedido nos autos do Habeas Corpus nº 910092/RS, tendo como impetrante Denilson Borges Pereira, advogado, e como paciente CHARLES SANTOS DA SILVA, passo a prestar as informações que seguem:
O presente feito refere-se à Operação Al Capone. A autoridade policial representou pela prisão preventiva, expedição de mandados de busca e apreensão e quebra do sigilo telemático e telefônico e busca e apreensão de veículos, em investigação da prática, em tese, dos
delitos de organização criminosa e tráfico de drogas (5002352-19.2024.8.21.0073).
Inicialmente, o pedido foi distribuído no dia 06/02/2024 ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tramandaí (evento 1, OFIC2). Em análise dos autos em sede de plantão, os pedidos foram deferidos pelo juízo de origem (5002352-19, evento 7).
A partir dos desdobramentos da investigação, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de novos alvos, tendo em vista a análise do conteúdo extraído do telefone celular apreendido
com a investigada Sabrina dos Santos Silva (5005988- 90.2024.8.21.0073/RS, evento 1).
Nos autos nº 5002352-19.2024.8.21.0073, em razão da nova representação formulada, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tramandaí declinou a competência para uma das Varas Criminais especializadas em Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro (110.1).
Na mesma oportunidade, foi determinado a remessa do Inquérito Policial referente ao paciente, nº 5004209-03.2024.8.21.0073, bem como todos os demais expedientes cautelares vinculados, quais sejam, 5002352-19.2024.8.21.0073, 5002742-86.2024.8.21.0073, 5002744-56.2024.8.21.0073, 5003746-61.2024.8.21.0073, 5002746- 26.2024.8.21.0073, 5004058-37.2024.8.21.0073, 5004557-21.2024.8.21.0073 e 5005988- 90.2024.8.21.0073 (110.1).
Os autos foram redistribuídos a esta unidade em 28/03/2024 (5002352-19, evento 114). O Ministério Público foi intimado da redistribuição dos expedientes referentes à operação Al Capone (evento 115).
Em relação ao presente feito, em desdobramentos da Operação Alcapone, a viatura estava monitorando a motocicleta de placas IUV6661, em razão de informações que teriam recebido. Iniciado o acompanhamento dos deslocamentos do indivíduo, no momento da abordagem, este empreendeu fuga. Após a perseguição, o paciente foi localizado e, em revista pessoal, foram encontradas 5 buchas de substância análoga à cocaína. O suspeito informou que havia mais drogas em sua residência, e, em revista ao local, foram localizadas mais 05 buchas (evento 1, DOC9).
Foi homologada a prisão em flagrante do paciente e convertida em preventiva. (...)
A Autoridade Policial apresentou relatório final em 11/03/2024, indiciando o paciente pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343 (evento 32, REL_FINAL_IPL1).
O expediente foi redistribuído para este juizado em 28/03/2024 (evento 35), após o expediente forense, sendo o Ministério Público intimado no evento 39.
O Ministério Público postulou pela remessa dos autos ao Juízo de Origem (evento 41, PROMOÇÃO1), o que foi indeferido, enquanto não sedimentado o entendimento do representante do Parquet com atuação nesta unidade especializada (evento 44, DESPADEC1).
Após, o Órgão Ministerial informou a interposição de Correição Parcial nº 5128479-76.2024.8.21.7000 (evento 50, PROM1), na qual houve indeferimento do pedido liminar, mantendo, por ora, o feito nesta unidade (processo 5128479-76.2024.8.21.7000/TJRS, evento 5, DOC1).
Sobreveio decisão nos autos do Habeas Corpus nº 910092/RS, que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas (evento 52, CERT1).
O alvará de soltura foi expedido em 06/05/2024 (evento 52, CERT1)” (fls. 1-3, e-doc. 18).

10. Em 3.9.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 910.092/RS, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu parcialmente a ordem, com estas razões:
“CHARLES SANTOS DA SILVA alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Habeas corpus n. 5057438-49.2024.8.21.700). Atualmente, responde a processo criminal pela suposta prática de tráfico de drogas. Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal estadual.
Diante da denegação da ordem, em liminar o impetrante pediu pela revogação da preventiva do paciente, ainda que mediante o cumprimento das providências previstas no art. 319 do CPP. Ela foi deferida em decisão de fls. 78- 82.
No mérito, requer a absolvição sob o argumento de que o ingresso domiciliar teria sido ilegal, o que tornaria ilícitas as provas assim obtidas.
Prestadas as informações, opinou o MPF pela concessão da ordem apenas quanto à revogação da prisão preventiva do paciente
(fl. 104). (...)
Chegado o momento da análise de mérito, cabe examinar o pedido de absolvição. A defesa alega que o ingresso a domicílio seria ilegal e, portanto, todas as provas dele advindas deveriam ser consideradas ilícitas. A absolvição viria como consequência da insuficiência das provas; uma vez eliminadas as supostamente ilícitas não haveria prova a embasar a sentença condenatória. (...)
Da análise dos autos, é possível verificar dois aspectos relevantes ao caso. O primeiro deles é a legalidade da revista pessoal, que foi precedida de investigação cujos indícios apontavam para o ora paciente. A supervisão prévia do paciente, por meio da ‘Operação Alcapone’, justifica a busca pessoal ao qual foi submetido na qual foram encontradas as 5 buchas de cocaína.
O segundo aspecto a ser considerado refere-se ao ingresso domiciliar. A legalidade da busca pessoal não aproveita automaticamente à entrada policial no domicílio do acusado e a narrativa segundo a qual ‘o suspeito informou que havia mais drogas em sua residência’ não se sustenta. É descabido presumir-se a voluntariedade do oferecimento dessa informação, ao contrário, uma ida à realidade empírica do contato entre forças policiais e população autoriza-nos a plausivelmente inferir o emprego de constrangimento, em algum grau, contra o acusado. A versão policial é inverossímil e seria no mínimo ingênuo supor que o acusado dividiria com os policiais a comprometedora informação de que havia mais drogas em sua casa e, como quem encontra amigos de longa data, confidencia segredos e lhes convida para uma visita. (...)
Por essas razões, há de fato que se reconhecer a ilegalidade do ingresso domiciliar, e tão-somente do ingresso domiciliar que, por sua vez, não macula a legalidade da revista pessoal, nem a licitude das provas que foram encontradas na revista pessoal. (...)
No caso, verifico que o Juízo singular embasou sua decisão na necessidade de se assegurar a ordem pública. Todavia, em um juízo perfunctório, próprio deste momento processual, entendo que essa circunstância não se mostra bastante, em juízo de proporcionalidade, para manter o paciente sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, sobretudo porque o crime não envolveu mediante violência ou grave ameaça. Logo, avaliando as circunstâncias em que perpetrado o suposto crime em questão, entendo configurados os requisitos que justificam o deferimento da medida de urgência, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora.
Assim, as circunstâncias apresentadas, por si só, não poderiam ensejar a imposição da prisão preventiva, se outras medidas menos invasivas se mostram suficientes e idôneas para os fins cautelares, especialmente para o objetivo de evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP). (...)
Assim, apesar da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente – a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sanção penal –, considero ser suficiente e adequada, na hipótese, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas. (...)
À vista do exposto, confirmo a liminar para, à luz das peculiaridades do caso concreto, conceder a ordem para substituir a prisão preventiva do acusado pelas seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas: a) comparecimento periódico em juízo, sempre que for intimada para os atos do processo e no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juiz, a fim de informar seu endereço (que deverá ser informado também ao ser solta) e justificar suas atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca, quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.
Finalmente, também concedo parcialmente a ordem para reconhecer a ilicitude de todas as provas colhidas dentro do domicílio do paciente (ressalvadas, por ora, as drogas que, segundo os policiais, foram apreendidas com ele em via pública)” (fls. 2-9, e-doc. 26).

Interposto agravo regimental pelo Ministério Público estadual, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso e manteve decisão monocrática do Relator, assentando-se a ilicitude da busca domiciliar realizada no caso em exame (e-doc. 42).

11. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do recorrido somente depois de haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.

Consta do auto de prisão em flagrante que o policial Leonardo Silva da Silva relatou que “está trabalhando na seção de investigação deste orgão policial (Op. Verão) e, em desdobramento da Operação ‘Alcapone’, a qual visa combater o tráfico de drogas neste município, na modalidade de telentrega, receberem denúncia que um indivíduo branco, meio gordo, estatura mediana, idade aprox. 30 anos, estava traficando drogas tripulando a motocicleta de placa IVU6661. Então, monitoraram as passagens na ponte Giuseppe Garibaldi momento em que visualizaram a referida motocicleta sendo conduzida por um indivíduo que apresentava características semelhantes ao denunciado. (...) [O] suspeito não obedeceu a ordem de abordagem e tentou atropelar o depoente. Que, no intuito de repelir a injusta agressão, efetuou dois disparos em direção aos pneus da motocicleta. (...) Que o suspeito foi localizado e, após revista pessoal, foram localizadas 5 buchas contendo um pó branco com características de cocaína. Que não foi localizado o aparelho celular do suspeito, o qual alegou ter dispensado durante a fuga” (fls. 23-24, e-doc. 4).

O agente policial Leonardo Silva da Silva ainda relatou que, depois de realizada busca pessoal e localizadas drogas com o recorrido, “o suspeito disse que havia mais drogas em sua residência, a qual estava localizada a três quadras do local, na Rua Boto Cinza, nº 582, indicando que as drogas estavam debaixo da telha da área de serviço num saco plástico. Em diligências no local indicado, foram localizadas outras 5 buchas contendo a mesma substância” (fl. 24, e-doc. 4).

No mesmo sentido, o policial João Vitor Menezes da Costa informou que “estavam monitorando a motocicleta de placa lUV6661, quando avistara
[o recorrido] e deram voz de abordagem, tendo o indiciado fugido. Iniciaram o acompanhamento até a região da Aldeia da Lagoa onde o indiciado abandonou a motocicleta e entrou no matagal. O suspeito foi localizado e com ele localizadas
05 buchas de cocaína. O suspeito informou que havia mais drogas em sua residência, tendo o depoente e os colegas deslocado até o local onde foram localizadas mais 05 buchas, debaixo da telha na área de serviço” (fl. 25, e-doc. 4).

Como fundamentado pelo juízo de primeira instância, ao converter a prisão em flagrante do recorrido em preventiva, “nesse passo, está caracteriza[da] a situação de flagrante delito, na forma no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 5).

Corroborando esse entendimento, no julgamento do Habeas Corpus
n. 5057438-49.2024.8.21.7000/RS, o Tribunal estadual assentou não se constatar, “em cognição sumária, flagrante ilegalidade na abordagem policial, pois, em princípio, os policiais relataram que a atuação ocorreu após investigações, em desdobramento da Operação Alcapone, que investiga o tráfico de drogas na modalidade de tele-entrega na cidade de Imbé, o que teria motivado a abordagem. Ou seja, em tese, presente fundadas razões no proceder dos agentes públicos” (fl. 3, e-doc. 7).

Tratou-se, portanto, de denúncia anônima específica, na qual relatadas informações detalhadas sobre o ilícito, pois os agentes policiais “receberem denúncia que um indivíduo branco, meio gordo, estatura mediana, idade aprox. 30 anos, estava traficando drogas tripulando a motocicleta de placa IVU6661. (...) [V]isualizaram a referida motocicleta sendo conduzida por um indivíduo que apresentava características semelhantes ao denunciado. (...) Que o suspeito foi localizado e, após revista pessoal, foram localizadas 5 buchas contendo um pó branco com características de cocaína” (fls. 23-24, e-doc. 4).

12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

13. Depois de localizado o recorrido pelos agentes policiais e efetuada a busca pessoal, na qual foram encontradas buchas de cocaína, fundamentou-se que “o [recorrido] informou que havia mais drogas em sua residência, tendo [os policiais se] deslocado até o local onde foram localizadas mais 05 buchas, debaixo da telha na área de serviço” (fl. 1, e-doc. 5), o que legitima a busca domiciliar realizada na espécie.

14. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça revela divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

15. Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei
n. 11.343/2006), a busca domiciliar, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECED